Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704303-86.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ORIVAL RODRIGUES JARDIM RECORRIDO: UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO ORIVAL RODRIGUES JARDIM pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 47, 51, inciso IV e §1o, inciso II, e 54 §§ 3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como dissentiu de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o plano de saúde é obrigado a fornecer o fármaco de uso domiciliar e oral, porquanto prescrito pelo médico como indispensável ao tratamento, ressaltando que o medicamento é registrado e autorizado pela ANVISA e sua falta resulta na deterioração progressiva e rápida dos pulmões até que venha a morte por sufocamento. Assevera que a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de ser abusiva a recusa do fornecimento de medicação para uso domiciliar quando indicado pelo profissional na terapêutica para garantir a vida do beneficiário, ainda que o procedimento não esteja previsto no rol de coberturas mínimas da ANS, uma vez que o rol seria exemplificativo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que se reestabeleçam os efeitos da sentença de origem, a fim de se garantir ao recorrente o direito de continuar o seu tratamento domiciliar para fibrose pulmonar idiopática, com o fornecimento pela recorrida da medicação ESBRIET (PIRFENIDONA). Decido. Em regra, os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A concessão de efeito suspensivo depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão vergastada pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.154/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/4/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. No que se refere ao perigo da demora, alega que a ausência do fornecimento do fármaco de uso domiciliar e oral resulta na deterioração progressiva e rápida dos pulmões até que venha a morte por sufocamento. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à apelação da recorrida sob o fundamento de que: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACIENTE. DIAGNÓSTICO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID 10.J84.1). MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ESBRIET (PIRFENIDONA). MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR. CUSTEIO. NEGATIVA. LEGITIMIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. EXTENSÃO DA COBERTURA. MODULAÇÃO PELA VIA HERMENÊUTICA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RN/ANS 338/13 E RN/ANS 428/2017). PARECER TÉCNICO No 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019. INTERVENÇÃO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMUTATIVIDADE. BILATERALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO. PRESERVAÇÃO (REsp 1.733.013/PR). RECUSA LEGÍTIMA. ILÍCITO CONTRATUAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. CONSULTA. QUESTÕES DE SAÚDE. ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FACULDADE DO JUÍZO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 2. Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento da enfermidade que acometera o consumidor – fibrose pulmonar idiopática – o uso domiciliar e oral do medicamento esbriet (pirfenidona), destinado a minorar os efeitos do quadro patológico, ainda que resplandeça incontroverso o fato médico, mas aferindo-se o não preenchimento dos requisitos necessários à cobertura mínima regulamentar – não se cuidando de medicamento para tratamento antineoplástico – ou sua extensão pela via contratual, não sobressai ilegal a negativa de cobertura que o alcançara, porquanto amparada nas normas legais e infralegais que regulam a matéria, consistindo a rejeição administrativa em mero exercício dum direito legítimo que assiste à operadora. 3. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, existindo disposição específica contratual ou normativa facultando a limitação quanto à extensão da cobertura cirúrgica pretendida, é indevida a ingerência, pelo Poder Judiciário, no que restara pactuado, à vista de resguardar-se o que fora livremente ajustado (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o). 4. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, além de não estar a operadora do plano de saúde obrigada a custear ou reembolsar o tratamento de todas as doenças, eventos de saúde ou medicamentos prescritos pelo médico assistente, devendo, lado outro, guardar conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, notadamente com o regramento que estabelece o rol de coberturas mínimas obrigatórias (Resoluções Normativas 338/ANS/2013 e 428/ANS/2017), sem que disso resulte a constatação de que a limitação praticada resulte em abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 5. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, havendo previsão de requisitos a serem preenchidos nos termos da regulação editada pelo órgão setorial (Parecer Técnico no 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 e Resolução Normativa 428/2017 - ANS) e pelo contratado, a negativa advinda da operadora quanto à cobertura de cirurgia bariátrica fora dos enquadramentos normativos e contratuais transubstancia-se em exercício regular dum direito legítimo, deixando carente de lastro pretensão destinada a compeli-la ao fomento do serviço não acobertado (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO). 6. Ainda que se esteja no ambiente de relação de consumo que envolve prestação de serviços de saúde, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contratado, se desprovido de abusividade, iniquidade ou restrição de direitos em desconformidade com os parâmetros mínimos de cobertura, devem ser prestigiadas, à medida em que, a par da natureza do vínculo e do seu objeto, encerra relação obrigacional de natureza comutativa e bilateral, descerrando que a obrigação dum contratante deve guardar correlação com a obrigação afetada ao outro de forma a ser preservada a finalidade do avençado e seu equilíbrio econômico, tornando inviável que sejam dilatadas as coberturas convencionadas em conformidade com a normatização vigorante. 7. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), instaurado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituíra o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, tem por finalidade primordial fornecer subsídios para os “os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde.” (art. 1o), donde, tratando-se de unidade consultiva de caráter meramente auxilitário e cuja interrogação constitui mera faculdade do Juízo, a ausência de consulta à unidade não importa nulidade processual, mormente nos casos em que a resolução da avença não perpassa o âmbito do Sistema Único de Saúde. 8. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 10. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Modulação e majoração dos honorários advocatícios. Unânime (24893679 - Pág. 1/3). Com relação ao fumus boni iuris, verifico que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, assim como do fornecimento do serviço de home care. Precedentes (...). A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo tratamento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula no 568 do STJ (AgInt no REsp 1912263/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/4/2021). Assim, em juízo de cognição sumária do recurso especial, verifico que a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe diante da urgência da situação, tendo em vista que a interrupção do tratamento médico ministrado ao recorrente poderá acarretar severas consequências à sua saúde, inclusive com risco de perder a vida. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para determinar que a recorrida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contado da intimação desta decisão, disponibilize ao recorrente, mensalmente, 270 (duzentos e setenta) cápsulas de ESBRIET (PIRFENIDONA) 267mg, enquanto durar a necessidade de seu tratamento, na forma determinada pela sentença de ID 20265907. Expeça-se, com urgência, mandado de intimação, instruindo com cópia dos documentos de IDs 20265864 – Pág. 1/4 e 20265907. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação das contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024